Tribunal: TJSP
Processo: 2109627-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Indeferimento Admissibilidade. Sucessão empresarial e formação de grupo econômico não demonstradas. Ausência de comprovação efetiva dos pressupostos legais para a desconsideração. Pedido de condenação do agravante por multa de litigância de má-fé. Descabimento. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Indeferimento Admissibilidade. Sucessão empresarial e formação de grupo econômico não demonstradas. Ausência de comprovação efetiva dos pressupostos legais para a desconsideração. Pedido de condenação do agravante por multa de litigância de má-fé. Descabimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.